Tribunal: TJSP
Processo: 1002638-49.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO (RMC) VIA TELEFONE – GRAVAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS QUE COMPROVA O ACEITE DO PRODUTO PELO AUTOR – CONTRATAÇÃO QUE FORA EFETUADA TAMBÉM DIGITALMENTE, AFASTANDO AQUILO PRECONIZADO QUEU É PRECONIZADO PELO ARTIGO 3o, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 28/2008 – DIREITO

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO (RMC) VIA TELEFONE – GRAVAÇÃO PRESENTE NOS AUTOS QUE COMPROVA O ACEITE DO PRODUTO PELO AUTOR – CONTRATAÇÃO QUE FORA EFETUADA TAMBÉM DIGITALMENTE, AFASTANDO AQUILO PRECONIZADO QUEU É PRECONIZADO PELO ARTIGO 3o, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 28/2008 – DIREITO DE ARREPENDIMENTO QUE NÃO FORA UTILIZADO PELA PARTE (ART. 49, CDC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.